Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NO RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O recolhimento do preparo recursal configura conduta incompatível com a tese de hipossuficiência financeira defendida pela apelante, caracterizando hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna incabível o deferimento da gratuidade de justiça vindicada. Precedentes deste e. TJDFT.
3. A petição da parte exequente que noticia a celebração de acordo extrajudicial e pleiteia a suspensão do feito, sem estar aparelhada com a devida procuração de advogado regularmente constituído pela executada, não supre a necessidade da citação, tampouco viabiliza a suspensão do processo, haja vista não se verificar o aperfeiçoamento da relação processual.
4. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, realiza-se, em geral, por advogado que peticiona nos autos, requerendo a juntada de procuração da parte requerida que o constituíra como patrono; situação que não se verificou nos autos.
5. A celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior à citação, sem o devido comparecimento espontâneo da parte ré, assistida por advogado regularmente constituído, evidencia-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na perda superveniente do interesse de agir, impossibilitando o prosseguimento do feito.
6. Firmado o acordo, modificando os critérios de cumprimento da obrigação que ensejara o ajuizamento da demanda, houve a desconstituição da mora da devedora, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do débito e cumprimento da obrigação de fazer.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.